Tribunal: CARF
Processo: 10830.723296/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723296/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.391 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
VIRGINIA MARY FAVERO DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DISPÊNDIOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso, para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 8.300,00, na base
de cálculo do imposto de renda. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723296/2012-63
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2012-63

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/74):
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
no 2011/427766591289042 (fls. 04/10), referente ao Exercício 2011/Ano-Calendário
2010, na qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 13.251,28:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 04)
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS DE INCENTIVO.
2. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2012-63

(Imagens copiadas da Notificação de Lançamento em fl. 08)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

(Imagens copiadas da Notificação de Lançamento em fls. 06/07)
4. A contribuinte apresentou impugnação e documentos em fls. 02 a 03, 25 e 53 a 54 as
seguintes alegações:
“(...)

(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação em fls. 02 a 03)
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2012-63

(...)”.
(Imagens copiadas de documento de fl. 25)
“(...)

(...)”.
(Imagens copiadas de documento de fls. 53 a 54)
É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas da contribuinte e seus dependentes,
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que
produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo
pagamento. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto,
sendo permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS DE INCENTIVO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2012-63

Considerar-se não impugnada, a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
Cientificada da decisão, em 18/03/2015 (fls. 81/82), a contribuinte, em
17/04/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 84), insurgindo-se parcialmente contra a
manutenção das glosas das despesas realizadas, requerendo, ao final, o afastamento dos encargos
legais, de forma a lhe oportunizar promover a quitação do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/96.
Em 17/04/2015, diante da carta cobrança recebida, peticiona pugnando pela
isenção de multa e juros visando a quitação dos débitos apurados (fls. 101/104).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Maria Aparecida
Bedore Zoccal (R$ 8.300,00), Heloisa Helena Barbosa Stopa (R$ 3.500,00), Unimed Estado de
São Paulo (R$ 6.698,55), Macs Odontologia Ltda. Odontoclinic (R$ 2.550,00), por falta de
comprovação do efetivo pagamento ou previsão legal para a respectiva dedução, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange a comprovação dos tratamentos e dos
dispêndios realizados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2012-63

ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração emitida pela profissional Maria Aparecida
Bedore Zoccal (fls. 12), aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 13/15), além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pela Recorrente, bem
como os pagamentos realizados, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no que
tange à comprovação dos pagamentos realizados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2012-63

Quanto às demais despesas, melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que
os recibos e documentos apresentados não se mostram, por si só, suficientes para atestar os
tratamentos e os dispêndios efetuados, por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 e 80
do RIR/99, aliado ao fato de parte deles se referir a despesas realizadas com não dependentes
declarados, calhando aqui a manutenção das glosas operadas.
Já em relação à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% sobre o crédito tributário mantido, decorre de expressa previsão legal
(art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal é a
conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário
remanescente, melhor sorte também não lhe socorre. Cabe ressaltar que a tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados,
culminando inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 8.300,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2012-63

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento da despesa
informada com a profissional Maria Aparecida Bedore Zoccal, baseada na declaração e nos
recibos emitidos pela mesma.
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o relator, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que as declaração e os recibos emitidos pela
profissional não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm eficácia entre
as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do
Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, a contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
A contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
Os recibos e a declaração apresentados foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2012-63

Fl. 118
DF CARF MF
Original